Tribunal: TJPA
Processo: 0814673-11.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814673-11.2023.8.14.0028

APELANTE: ISMAEL GOMES BEZERRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0814673-11.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ– PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ISMAEL GOMES BEZERRA

ADVOGADO:
JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB/PA 32.675-A

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO -
OAB/PE nº 23.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONVENCIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ISMAEL GOMES BEZERRA contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação em que se pleiteava a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais, sob o argumento de que não houve contratação válida nem informação adequada sobre o produto financeiro disponibilizado pelo BANCO BMG S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e subscrição do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) estabelecer se a instituição financeira falhou no dever de informação; (iii) determinar se a contratação impõe responsabilidade civil por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do cartão de crédito consignado foi devidamente formalizada mediante assinatura de Termo de Adesão e autorização expressa para desconto em folha, acompanhados de documentos pessoais e comprovantes de transferência bancária, configurando vínculo jurídico entre as partes.

4.

A utilização do valor contratado, bem como a ausência de qualquer impugnação por mais de sete anos, indica consentimento expresso e inequívoco, afastando a alegação de erro substancial e ausência de informação relevante sobre a natureza do contrato.

5.

O dever de informação foi observado, pois o banco apresentou provas documentais detalhadas da contratação, do crédito dos valores, das faturas e dos históricos de saques, demonstrando que o consumidor teve plena ciência dos termos pactuados.

6.

A ausência de vício de consentimento, falha na prestação de serviço ou conduta ilícita do banco impede o reconhecimento de danos morais ou materiais, sendo indevida a repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de contrato assinado e documentação hábil afasta a alegação de ausência de contratação ou vício de consentimento na adesão ao cartão de crédito consignado.

2.

A utilização dos valores creditados e a ausência de impugnação por longo período revelam a validade da manifestação de vontade do consumidor.

3.

Não há falha na prestação de serviço nem ilicitude contratual quando comprovada a transparência na contratação e a ciência do consumidor acerca da modalidade financeira pactuada.

4.

Não se configura dano moral nem se admite repetição do indébito em dobro quando inexistente ilegalidade ou irregularidade na contratação ou nos descontos realizados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, III; CC, art. 138.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.044895-8/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 08.05.2025.

·

TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.504026-6/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 24.04.2025.

·

TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.153350-1/001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 04.06.2025.

·

STJ, REsp 2.161.428/SP, Rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, j. 11.03.2025.

·

TJRJ, Apelação 0012045-34.2021.8.19.0054, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 21.03.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0814673-11.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ– PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ISMAEL GOMES BEZERRA

ADVOGADO:
JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB/PA 32.675-A

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO -
OAB/PE nº 23.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ISMAEL GOMES BEZERRA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – Pa, que julgou improcedente a pretensão por compreender a existência da relação contratual entre os litigantes. (PJe ID nº
25081713, páginas 1-7)

As razões recursais tem como argumentos centrais as seguintes vertentes:

-provas não analisadas e falha na prestação de serviço por inexistência de pactuação de reserva de margem consignável por cartão de crédito – RMC;

-cartão de crédito não disponibilizado;

-disponibilização dos valores através de TED/DOC;

-fatura do cartão de crédito não encaminhados;

-descontos mensais ilimitados que culminaram em dívida eterna;

-contratos com cláusulas abusivas;

-análise do cartão de crédito a partir da Instrução Normativa INSS nº 28/2008

-empréstimo abusivo e superendividamento do consumidor:

-danos morais indenizáveis devidos (R$ 30.000,00);

-repetição do indébito em sua forma dobrada;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas.

(PJE ID nº
25081714 páginas 1-36)

Contrarrazões

não apresentadas. (PJE ID nº
25081717, página 1).

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0814673-11.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ– PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ISMAEL GOMES BEZERRA

ADVOGADO:
JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB/PA 32.675-A

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO -
OAB/PE nº 23.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação Cível eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Às premissas recursais.

1ª premissa:
Nulidade do Contrato de Reserva de Margem Consignável por afronta ao Direito de Informação ou Ausência da Subscrição do Contrato (RMC).

Nulidade do Contrato.
É incontroverso a existência da relação contratual entre
ISMAEL GOMES BEZERRA
e
BANCO BMG S/A
conquistado através do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento n. 25081694 páginas 1-10.

Dessarte, nesse recorte a sentença combatida não sofrerá reforma eis que provado o vínculo contratual sob enfoque:

O requerido, em contestação, trouxe aos autos documentação hábil a demonstrar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado. A contratação é ainda corroborada pelo comprovante de transferência eletrônica, que demonstra o crédito do valor na conta bancária da parte autora, compatível com os termos do contrato. Ademais, as faturas evidenciam os saques realizados. Tais elementos afastam qualquer alegação de inexistência de vínculo contratual ou irregularidade na formalização do ajuste.( PJe ID 25081713, páginas 3-4).

Resta discutir a (in)existência da falha no Direito de Informação.

É direito do consumidor ter amplo acesso aos elementos essenciais inerentes a todo e qualquer negócio que se pretende estabelecer tais como: tributos, despesas, preços e riscos do serviço/produto.

Tais elementos servem para subsidiar o consumidor a tomar decisão esclarecida quanto as peculiaridades da contratação.

Assim dispõe o art. 6º do CDC:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

O Apelante faz a seguinte afirmação:

“
jamais quisera tomar o empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito e, que jamais houve qualquer explicação acerca desta modalidade de empréstimo, acreditando, assim, que havia realizado a contração de um empréstimo consignado convencional, conforme oferta realizada pelos prepostos da instituição financeira.
” (PJe ID nº
25081714, página 9).

Argumento que vai de encontro as provas dos autos.

Demonstro.

ISMAEL GOMES BEZERRA
contratou crédito pessoal resultando no Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado n. 40158054 e na Cédula de Crédito Bancário nº 5422876 assinados e acompanhado dos documentos pessoais.

E, consequentemente, houve o saque no cartão de crédito no valor de R$ 1.379,83 conforme indicado no PJe ID 25081689, e ratificado através do Comprovante de Transferência acostado no PJe ID 25081693.

Ressalto que a transação e uso do valor depositado datam de janeiro de 2016, sem que
ISMAEL GOMES BEZERRA
tenha questionado o alegado defeito de informação cujo levante veio ocorrer apenas em setembro de 2023, ou seja, passados mais de 07(sete) anos do crédito, fato que enfraquece a alegação de ausência de informação quanto à modalidade de empréstimo celebrada.

Os descontos realizados mensalmente ao longo de mais de 7 anos demonstram aquiescência e estabilidade da contratação de crédito pessoal e indica conhecimento suficiente e decisão lúcida sobre o que estava contratando, afastando alegação de ausência de informação ou vicio de consentimento.

Nessa toada.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO SUBSTANCIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária do INSS em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra instituição bancária em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. A autora alega que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado, apenas empréstimo consignado, e pleiteia a anulação da avença ou a conversão do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a autora incorreu em erro substancial ao contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado;

(ii) estabelecer se a contratação de cartão de crédito consignado impõe dano moral à autora em razão de suposta abusividade contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes é claro quanto à modalidade de cartão de crédito consignado, evidenciando que a autora teve acesso às informações essenciais, conforme demonstrado pelo rastreamento eletrônico da contratação, incluindo termos de adesão e consentimento.

Não se comprova a existência de erro substancial por parte da autora, uma vez que os documentos contratuais não apresentam ambiguidade e há registro de utilização do cartão consignado pela recorrente.

A recorrente possui histórico de múltiplos empréstimos consignados, o que justifica a contratação de cartão de crédito consignado, em virtude da limitação da margem consignável para novos empréstimos tradicionais.

A ausência de erro substancial ou de abusividade na contratação afasta a necessidade de conversão do contrato para empréstimo consignado e a reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há erro substancial na contratação de cartão de crédito consignado quando a parte contratante tem pleno conhecimento das características do produto e há documentação clara da operação.

A contratação de cartão de crédito consignado não configura dano moral quando não há indícios de abusividade ou má-fé por parte da instituição financeira.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.044895-8/001, Relator(a): Des.(a)
Fernando Caldeira Brant
, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2025, publicação da súmula em 09/05/2025) (negritei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OPERAÇÃO REALIZADA ELETRONICAMENTE POR MEIO DO CARTÃO E DIGITAÇÃO DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISPONIIBLIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I - Verificando-se que a contratação do empréstimo consignado questionado pelo autor ocorreu em terminal de autoatendimento, mediante utilização do cartão magnético e digitação da senha pessoal e intransferível do titular da conta corrente, com a efetiva disponibilização do produto do mútuo ao correntista, ausente furto do plástico ou defeito no dever de segurança da instituição financeira, não há que se cogitar de falha na prestação do serviço bancário a ensejar a declaração de inexistência do negócio jurídico e o dever de reparação.

II - Uma vez demonstrada a higidez do contrato de empréstimo consignado objeto da lide, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial.
IV - Recurso conhecido e não provido
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.504026-6/001, Relator(a): Des.(a)
Fausto Bawden de Castro Silva
(JD 2G) , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025)

Nesse viés, compreendo que o argumento núcleo

está fadado ao insucesso porque
BANCO BMG S/A
prova o vínculo contratual com o Apelante que contratou o RMC e usou o valor creditado na certeza que a informação que lhe fora dada era suficiente dado o decurso do lapso temporal entre o saque e a propositura da ação judicial: 7 anos.

Premissa rejeitada.

2º Premissa:
Falha na Prestação de Serviço por Ausência de Informações

Novamente, retomo a discussão quanto à ausência de informações ante
ISMAEL GOMES BEZERRA
sustentar esse motivo quanto a justificar a falha na prestação de serviço.

Vamos, então.

Não identifico qualquer falha na prestação de serviço pela Instituição Bancária. Explico.

A partir da inversão do ônus da prova,
BANCO BMG S/A
apresentou os seguintes documentos:

1ª
Termo de
Adesão
Cartão de Crédito Consignado e
Autorização
para desconto em folha de pagamento (PJe ID nº 25081694, página 1).

2º
Comprovante de transferência bancária do valor referente ao empréstimo (PJe ID nº 25081693, página 1)

3º
Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado (PJe ID nº 25081694 páginas 1-4)

4º

Faturas
comprovando a utilização do credito e histórico de descontos disponível no cartão (PJe ID nº 25081689, página 1-71)

5º Histórico do lançamento de todas as faturas da conta nº 5259.2215.5491.3003, com período de 10.02.2016 a 10.10.2023. (PJe ID nº
25081692, páginas 1-8)

Ainda, comprovou que fora creditado via TED na conta de titularidade do Recorrente o valor do empréstimo feito, qual sejam: R$ 1.379,83.
(PJE ID nº
15315337)

Portanto, compreendo que há

o contrato

e que livre está de vícios ou defeitos, vinculando o Recorrente

a cumprir seus termos, notadamente, quando revela despreza aos

meios probatórios no momento que pede o julgamento antecipado da lide,

conduta processual que fragiliza as razões recursais. (PJe ID nº 25081707 página 1).

Nessa perspectiva.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão das Neves, que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de vício no negócio jurídico. O apelante sustenta a inexistência do contrato e da autorização de desconto em folha, a ocorrência de erro de consentimento e a caracterização de dano moral in re ipsa decorrente dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes é anulável por vício de consentimento, diante da alegada ausência de instrumento contratual e autorização de desconto; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais em decorrência da contratação e dos descontos realizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do contrato de cartão de crédito consignado demanda a análise da existência de erro substancial, sendo este caracterizado pela discrepância entre a vontade manifestada e a real intenção da parte contratante, nos termos do art. 138 do Código Civil.

4. O contrato celebrado pelas partes, intitulado "Cédula de Crédito Bancário - Contratação de Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado", encontra-se devidamente assinado e acompanhado de autorização expressa, evidenciando a regularidade da contratação.

5. A prova documental demonstra que o valor contratado foi creditado na conta do autor e que o cartão foi utilizado para compras, afastando a tese de desconhecimento ou induzimento a erro sob re a natureza do produto financeiro contratado.
6. Não caracterizado o erro substancial na contratação, tampouco comprovado ato ilícito por parte da instituição financeira, não se verifica violação a direito da personalidade que justifique a condenação por danos morais.

7. O pedido subsidiário de conversão contratual com aplicação de juros de empréstimo consignado tradicional configura inovação recursal e, de toda forma, somente seria cabível diante da comprovação do vício de consentimento, hipótese afastada no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de contrato formalizado, com cláusulas claras e assinatura da parte autora, afasta a alegação de erro substancial na contratação de cartão de crédito consignado.

2. O uso do cartão para saques e compras reforça a manifestação válida de vontade do contratante, inviabilizando a anulação do negócio por vício de consentimento.

3. A ausência de ato ilícito ou de ofensa a direito da personalidade impede a configuração de dano moral indenizável em decorrência dos descontos em folha.

4. O pedido de limitação dos juros contratuais não é cabível quando não demonstrado vício na contratação e quando formulado pela primeira vez em sede recursal.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.153350-1/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2025, publicação da súmula em 05/06/2025)

Nesse sentido, não vejo nenhuma evidência de falha na prestação de serviço pelo que a premissa não merece acolhimento.

3ª Premissa: Danos Morais e Materiais Indenizáveis

Não há falar em danos materiais e morais indenizáveis diante da contratação regular exaustivamente demonstrada a não impor maiores digressões.

Nessa medida.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CORRENTISTA QUE PERMANECEU COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS INDICATIVAS DE OFENSA A HONRA E IMAGEM. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA QUE SUPOSTAMENTE RECEBEU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DISSÍDIO APOIADO EM FATOS E NÃO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir sobre a possibilidade de concessão de indenização por danos morais pela ocorrência de empréstimo consignado fraudulento em benefício previdenciário de pessoa idosa.

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que a fraude bancária, por si só, não autoriza a indenização por danos morais, devendo ser demonstrada a sua ocorrência, no caso concreto.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a inocorrência de dano moral. Correntista que permaneceu com o valor do empréstimo contratado fraudulentamente (R$ 4.582,15). Pretensão que configura comportamento contraditório de sua parte. Ausência de maiores consequências indicativas de ofensa a honra ou imagem.

4. A alteração do entendimento importaria em revolvimento de matéria fática, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.

5. Divergência jurisprudencial não conhecida. Razões recursais sem indicação da norma legal a que teria sido dada interpretação divergente. Dissídio apoiado em fatos e não na interpretação da lei, atraindo também a incidência da mencionada Súmula 7 do STJ.

6. Por outro lado, o fato de a vítima do empréstimo fraudulento se tratar de pessoa idosa não autoriza o reconhecimento automático da pretendida indenização por danos morais.

7. Ausência de demonstração de que a condição de pessoa idosa potencializou as chances de ser vítima do ato ilícito, ou, ainda, acarretou maiores dissabores e/ou sequelas de ordem moral, a autorizar eventual reparação.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 2.161.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (negritei)

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro também ponderou a questão e assim entendeu:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DEPÓSITOS REALIZADOS PELO BANCO. EFETIVA UTILIZAÇÃO. ANUÊNCIA TÁCITA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE SE IMPÕE.
Quantia depositada em conta corrente. Valor efetivamente utilizado pelo consumidor. A utilização da importância disponibilizada em sua conta corrente constituiu aceitação tácita do negócio jurídico. Conduta do demandante que viola a boa-fé objetiva, por se incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato
. Falha na prestação dos serviços não evidenciada, tendo em vista a licitude dos descontos. Instado a fazer a devolução se manteve inerte. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(0012045-34.2021.8.19.0054 - APELAÇÃO. Des(a).
CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR
- Julgamento: 21/03/2024 - SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR) (negritei)

À vista disso, a sentença combatida permanecerá irretocável porque acertada no raciocínio jurídico ora esposado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se os termos da r. sentença imutáveis conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/07/2025